Tribunal: TCU
Processo: 002.743/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7767/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de reforma de Fernando da Silva Cuesta, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o ato cuida de reforma inicial por idade, com vigência em 18/5/2014, e proventos com base no soldo de Coronel; considerando que o militar, cujo posto na ativa era de Tenente-Coronel, foi transferido para a inatividade em 1o/4/2004; considerando que à época de sua transferência para a reserva, o militar não contava 30 anos de serviço para passagem à inatividade com o direito ao posto acima, conforme exigência do art. 50, II, da Lei 6.880/80; considerando que faria jus a GATS no percentual de 23%, desconsiderando-se o tempo de serviço público computado para esse efeito e levando em conta a revogação do art. 138 da Lei 6.880/80 pela Medida Provisória 2.215-10, de 31.8.2001; considerando que caberia propor a ilegalidade da presente concessão, com a recusa do correspondente registro, porém, o ato está estabilizado, porque já transcorridos mais de cinco anos desde a disponibilização do ato original, substituído por este, ao Tribunal; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, art. 7o, § 5o, da Resolução TCU 353/2023 em reconhecer o registro tácito do ato 39590/2021, para se dar início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício e posterior oitiva do interessado e do Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 002.743/2024-8 (REFORMA) 1.1. Interessado: Fernando da Silva Cuesta (XXX.095.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.